Tribunal: TJDFT
Processo: 0727326-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727326-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE CONSORCIOS LTDA, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SENIVAN DIAS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Brasal Intermediação e Agenciamento de Consórcios Ltda. e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, nos autos de Processo n° 0701369-94.2020.8.07.0008, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado. Alega o Agravante, em síntese, que o Juiz a quo incorreu em erro ao indeferir os pedidos de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do Agravado, pois foram empreendidas diversas diligências para localização de bens passíveis de penhora. Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo questão de ordem, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial, ao Tema Repetitivo 1.137, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a seguinte matéria: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.955.539 – SP, relator Ministro Marco Buzzi, de 07.04.2022) Assim, considerando a questão em debate nos REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.137), em observância à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente Agravo de Instrumento, até o julgamento final da controvérsia. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora